Tribunal: TJPA
Processo: 0001325-94.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001325-94.2015.8.14.0009

APELANTE: BRUNO LUCIANO FERNANDES DE ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 302, §1º, INCISO IV, DA LEI 9.503/1997. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM APLICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Bruno Luciano Fernandes de Assunção, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e a proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, substituindo a privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana), pela conduta delitiva descrita no artigo 302, §1º, inciso IV, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) (Num. 8404190 - Pág. 1 a Num. 8404191 - Pág. 2).

As razões recursais voltam-se à consideração da atenuante da confissão espontânea (afastamento da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça) (Num. 8404199 - Pág. 8 a Num. 8404200 - Pág. 2).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 8404200 - Pág. 4 a Num. 8404201 - Pág. 2).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 10930961 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Com relação ao reconhecimento da atenuante da confissão de modo a resultar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, não subsiste o arguido no presente recurso.

Ora, versa a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Logo, fixada a pena-base no menor
quantum
estipulado em lei, não teria como fixar a intermediária aquém disso, ainda que reconhecida a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal).

Ressalvo, por fim, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 17/06/2024